Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO PRÓPRIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la.
2. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
3. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra acórdão que desproveu recurso de apelação, ou seja, contra decisão passível de ser desafiada por recursos cabíveis – a saber: Recurso Especial (REsp) e/ou Recurso Extraordinário (RE), admitindo-se inclusive a formulação de pedido de efeito suspensivo às instâncias superiores, nos moldes do art. 1.029, § 5o, do CPC.
4. O acórdão impugnado possui em extensa e robusta fundamentação, exaurindo a análise das matérias alegadas pela agravante, e está amparado em entendimentos firmados em diversos precedentes jurisprudenciais das instâncias superiores, de modo que não há teratologia, podendo se perceber que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar o julgado por via transversa, representando nítido sucedâneo recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.